Tribunal: TJMT
Processo: 1015762-92.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015762-92.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KLEBERSON DE LIMA BENITES - CPF: 667.924.601-68 (RECORRENTE), JEAN MARTINS PEREIRA - CPF: 593.934.671-53 (ADVOGADO), ROSENILDA VINDOURA GOMES - CPF: 799.789.591-49 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DO PROMOVENTE PARA O
CHEK IN
– PERDA DO EMBARQUE – PAGAMENTO DE TAXA DE REMARCAÇÃO – REALOCAÇÃO EM NOVO VOO – ATRASO DO VOO REALOCADO – POSTERIOR CANCELAMENTO DA PASSAGEM POR SUSPEITA DE FRAUDE – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVA PASSAGEM EM OUTRA COMPANHIA AÉREA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO DA COMPRA INJUSTIFICADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Não há de se acolher a tese de suspeita de fraude, se após o promovente pagar taxa de remarcação, pessoalmente no aeroporto, é impedido de embarcar no voo para o qual fora realocado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Necessidade de adequação do valor fixado a título de dano material posto que deve ser excluído o pagamento referente a primeira passagem que não fora utilizada por desídia do consumidor que chegou atrasado para a realização do check in.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento da quantia de danos materiais nos valores de

R$ 854,90
,
R$ 105,00
e
R$ 1.084,85
e indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por impedimento de embarque em voo realocado, conforme dispositivo que cito:

Isso posto
, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões dos fatos trazidas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO:

1. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

2. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, à contestação, no que diz respeito à designação de audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal do Autor.

3. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6o, VIII do CDC.

4. Comprovados o ato ilícito, o dano, e o nexo causal que os une, OPINO por reconhecer a falha na prestação do serviço pela Ré, para

condená-la ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à título de danos morais in re ipsa, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (10/03/2020 – Mov. 30100585), e a correção monetária a partir da homologação da presente, pela Douta Magistrada.

5.
OPINO
por reconhecer os danos materiais, de responsabilidade da Ré, para
condená-la
à indenização dos valores de
R$ 854,90
(oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos),
R$ 105,00
(cento e cinco reais) e
R$ 1.084,85
(um mil e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (10/03/2020 (Mov. 30100585) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (11/04/2019, 12/04/2019 e 13/04/2019) – Mov. 25847992 e 25847999.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que não praticou qualquer ato ilícito e que em momento algum a parte Recorrida foi exposta a situações vexatórias, constrangedoras, ou mesmo humilhantes, a ponto de render-lhe uma indenização.

Quanto ao dano material afirmou que o pagamento da primeira passagem é indevido e que não deve ser responsável pelo pagamento do novo voo efetuado pela Latam.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e, ainda, seja corrigido o valor do dano material para constar somente a diferença dos valores pagos pelas passagens e a taxa imposta, posto que o autor não deixou de utilizar o serviço de transporte.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que adquiriu passagem aérea da promovida referente ao trecho Cuiabá/MT a Brasília/DF, em 12/04/2019, no voo no 2866, com decolagem prevista às 16:35, e chegada prevista às 19:15.

O Autor reconhece e informa na inicial ter chegado atrasado para o
check in
e que, por este motivo, perdeu o embarque do voo inicialmente contratado. No entanto, fora orientado a efetuar o pagamento de uma taxa, no valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais), para remarcação do bilhete para a mesma data.

O novo voo contratado sairia de Cuiabá/MT às 18:30 da mesma data, e aportaria no destino às 00:35 do dia 13/04.

No entanto, narra o autor que o novo voo se atrasou, e que a Ré o reacomodou em voo de companhia diversa, qual seja, Latam, porém este foi impedido de embarcar no voo realocado ao argumento que a sua nova passagem havia sido recusada sem motivo justificado, e que, para embarque, deveria efetuar a compra de nova passagem.

Por essas razões, afirma o promovente que somente logrou êxito em viajar no dia 14/04/2019, às 19:50, por outra companhia aérea, após adquirir nova passagem no valor de
R$ 1.084,85
.

Pleiteia, assim, pela indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

A promovida, em sede de defesa nega a existência de ato ilícito em suas condutas, pois teria identificado suspeita de fraude na compra, pelo uso de cartão de terceiros, para aquisição de passagens poucas horas antes do embarque, com destino diverso do titular do cartão, o que levou a reprovar o pagamento, justificando que, por cautela, teria cancelado o voo.

Os fatos são incontroversos nos autos e quanto às alegações da parte promovida, ora Recorrente, de que não pode ser responsabilizada posto que o cancelamento se deu por suspeita de fraude, tal fato não restou comprovado nos autos, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, sobretudo pelo fato do promovente estar pessoalmente no aeroporto no momento da compra e oferecimento de possibilidade de remarcação.

Conforme constou na sentença, apesar do Autor ter dado causa à perda da passagem inicial adquirida, restou comprovado que o modo com que a promovida agiu na condução da situação, não se amolda aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

A falha restou caracterizada, posto que a promovida, atendendo o consumidor que perdeu o embarque do voo, lhe ofertou outro bilhete para a mesma data, apenas com o pagamento da taxa de remarcação, no valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais), de modo que deveria honrar com a oferta e viabilizá-la ao consumidor.

Assim, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, a falha na prestação dos serviços enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

O valor da indenização por dano moral fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Entretanto, quanto ao dano material, entendo que este deve ser adequado para excluir o valor do pagamento do primeiro voo contratado no importe de R$
854,90
(oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), posto que o embarque neste voo não ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que não chegou a tempo para realização do
check in,
devendo ser mantido os demais valores comprovadamente desembolsados.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir da condenação a título de material a quantia de R$
854,90
(oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021